Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera declaração do réu de que não sabia da existência de arma de fogo no interior de sua mochila, sem amparo em outras provas acostadas aos autos, não autoriza a exclusão do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. O perdimento da arma de fogo, por ser o objeto ilícito, é uma imposição legal, não tendo o juiz discricionariedade sobre o ato.
3. Recurso conhecido e desprovido.